Tribunal: TJES
Processo: 0017321-46.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL (198)0017321-46.2001.8.08.0024

RECORRENTE: APELANTE: MARIANA MARTINS BARROS

ADVOGADO DO RECORRENTE: Advogado(s) do reclamante: MARIANA MARTINS BARROS

RECORRIDO: APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO DO RECORRIDO:

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão de sobrestamento do feito com base no Tema nº 1.255 do Supremo Tribunal Federal. A embargante sustenta omissão quanto à tese de preclusão consumativa da matéria relativa aos honorários advocatícios, o que impediria a aplicação da sistemática de sobrestamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado que justifique o acolhimento dos embargos para análise de tese de preclusão da matéria de honorários advocatícios ou se a pretensão revela mero intuito de rediscussão de causa decidida sob a sistemática de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 da Lei nº 13.105/2015.

Acórdão recorrido consignou expressamente que parte da matéria debatida no recurso especial vincula-se à fixação de verba honorária por apreciação equitativa, atraindo a necessidade de sobrestamento pelo Tema nº 1.255 do STF.

Decisão da Terceira Câmara Cível registrou que arbitramento de honorários pode ocorrer de maneira equitativa quando critérios do § 2º do art. 85 do CPC não forem superados.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, evidenciando propósito de rediscussão de matéria decidida, o que é vedado na via dos aclaratórios.

Oposição de novos embargos com caráter protelatório ensejará aplicação de multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 8º, 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.255; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.274.079/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 08.08.2023.

Vitória, data e assinatura certificadas eletronicamente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017321-46.2001.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIANA MARTINS BARROS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017321-46.2001.8.08.0024

EMBARGANTE: MARIANA MARTINS BARROS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 18928510) opostos por MARIANA MARTINS BARROS (id. 18928510), em face do acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento ao agravo interno outrora manejado, mantendo incólume a decisão de sobrestamento do feito com base no tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado combatido. Argumenta que esta Vice-Presidência deixou de se manifestar acerca da tese de preclusão consumativa da matéria relativa aos honorários advocatícios, sustentando que o debate sobre o critério de fixação da verba honorária já teria se exaurido, o que impediria a aplicação da sistemática de sobrestamento decorrente da Repercussão Geral.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Na hipótese, verifica-se o mero inconformismo do embargante, haja vista ter sido expressamente consignado no acórdão recorrido “que parte da matéria debatida no recurso especial (fls. 299/311) está ligada à fixação da verba honorária sucumbencial segundo apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes".

Na ocasião, o julgado foi claro em pontuar que, “em sendo assim, despiciendas maiores considerações para assentar que, de fato, discute-se verba honorária de valor bastante elevado, a atrair a necessidade de sobrestamento do feito no aguardo da deliberação da matéria no Tema n° 1.255, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe a respeito da possibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

Ademais, a despeito do embargante defender que houve preclusão da matéria relativa aos honorários advocatícios, denota-se que a Terceira Câmara Cível, quando do julgamento do recurso de apelação registrou que “o arbitramento dos honorários advocatícios pode ser realizado de maneira equitativa quando os critérios do § 2º do artigo 85 do CPC não forem superados de maneira sucessiva e excludente”.

Portanto, estando adequada a fundamentação sobre a matéria posta em debate e evidenciada a pretensão do recorrente de rediscussão da causa, deve ser desprovido o recurso, pois os “embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Frisa-se, por derradeiro, que a oposição de novos embargos de declaração com caráter protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração e a eles nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Acompanho o voto do eminente relator.
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria
Acompanho o preclaro Relator para rejeitar os embargos de declaração.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.